Tribunal: TJPA
Processo: 0802928-49.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802928-49.2018.8.14.0015

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JOSE ALDEMIR CALIXTO DA SILVA, ANDREIA BRASIL CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. O caso envolve cobrança indevida de valores desproporcionais em faturas de energia elétrica de consumidores residenciais, posteriormente devolvidos, mas somente após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve ato ilícito praticado pela concessionária de energia capaz de gerar o dever de indenizar;
(ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado na sentença é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato ilícito da concessionária de energia se configura pela cobrança desproporcional nas faturas de energia elétrica e pelo desconto automático dos valores diretamente na conta bancária da consumidora, reconhecido pela própria empresa como irregular, caracterizando violação às normas do Código de Defesa do Consumidor e à regulamentação do serviço público essencial.

4.

A conduta irregular da empresa causou prejuízo moral aos consumidores, interferindo em sua rotina e configurando dano moral
in re ipsa
, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

5.

Para a caracterização do dano moral, exige-se a presença dos elementos da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, todos demonstrados nos autos.

6.

A redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se justifica por ser mais proporcional à gravidade do ato ilícito, ao impacto econômico da conduta para a vítima e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de valores em serviço essencial configura ato ilícito quando comprovada a desproporcionalidade da conduta da prestadora e a lesão aos direitos do consumidor.

2.

O dano moral decorrente de cobrança indevida de valores em serviço essencial caracteriza-se como
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CC, art. 186; CDC, arts. 6º e 22.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AC nº 00372092120148140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

STJ, AgInt no REsp 1922365/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
, tendo como apelado
JOSE ALDEMIR CALIXTO DA SILVA e ANDREIA BRASIL CHAVES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO, ajuizada por si contra
JOSÉ ALDEMIR CALIXTO DA SILVA e ANDREIA BRASIL CHAVES
julgou procedentes os pedidos do autor/apelado.

Em breve síntese da inicial, alegam os autores que são moradores de residência localizada neste município, abastecida de energia elétrica fornecida pela companhia requerida, e que nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram surpreendidos com a cobrança de valor muito acima do usual na fatura da energia, a 1ª no valor de R$23.542,74 (Vinte três mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e a 2ª no montante de R$ 2.522,22 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), cobradas por um consumo pretensamente excessivo. Pela fatura estar cadastrada em débito automático, o valor foi pago e chegou a atingir o cheque especial da conta bancária da autora.

Deste modo, requereram a devolução em dobro do valor pago, de forma liminar, a ser confirmada em sentença, e condenação ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 18078657), que julgou improcedente o feito conforme segue:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais, em favor dos requerentes, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do arbitramento, com fundamento no art. 5º, V, da CF/1988, c/c art. 186, do Código Civil, e precedente AgInt no REsp 1922365/SP;

Quanto ao pedido de repetição de indébito, julgo IMPROCEDENTE.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte requerente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, a ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 18078658).

Sustenta que não há nos autos a identificação de qual teria sido o ato ilícito perpetrado pela concessionária de energia capaz de gerar o alegado dever de indenizar, bem como, o nexo entre o alegado dano e eventual conduta da Ré.

Aduz a ocorrência de fatos ensejadores de danos morais, pugnando pelo seu afastamento ou subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões (id. 18078662) refutou-se os argumentos e pugnou pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o ato ilícito perpetrado pelo recorrente e caracterização de danos morais no caso em comento.

Quanto à caracterização do ato ilícito, do xame do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a cobrança da fatura referente ao mês de novembro de 2016 apresentou-se claramente desproporcional em relação aos meses anteriores, o que não foi objeto de controvérsia. Tal circunstância é corroborada pela devolução do valor, descontado automaticamente da conta da autora, realizada após o ajuizamento da demanda, conforme informado nos autos.

A conduta da empresa requerida configura violação às normas reguladoras da prestação do serviço, além de infringir a legislação de proteção ao consumidor. Tanto é assim que a própria concessionária reconheceu a irregularidade da cobrança, embora tal reconhecimento tenha ocorrido quase dois anos após o evento e somente três meses após o início da presente ação judicial.

Comprovada a ocorrência do ato ilícito, ficou evidenciado o dano moral sofrido pela autora, uma vez que a conduta irregular da empresa ré resultou na cobrança indevida, com descontos automáticos em sua conta bancária, além de sujeitá-la à possibilidade de interrupção de um serviço essencial.

Essa situação exigiu da consumidora a dedicação de seu tempo para solucionar o problema, configurando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, o que fundamenta a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, em atenção às razões supra restou configurada a ocorrência dos danos morais. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA ...Ver ementa completaPARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza&cc (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento". (MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É COMO VOTO.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024